Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700845-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DENIZE GLORIA FRAZAO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra a r. decisão interlocutória (ID 146459048, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por DENIZE GLÓRIA FRAZÃO, ora agravada, deferiu a tutela antecipada para que o réu/agravante não efetuasse descontos diretamente na conta corrente da autora, sob pena de cominação de multa. O banco agravante sustenta, em síntese, que a agravada solicitou o cancelamento do seguro prestamista referente a contratos de empréstimos que possui com o recorrente, retirando, portanto, o instrumento de garantia das operações. Ressalta inexistir qualquer ilegalidade na cobrança realizada, porquanto o Código Civil, em seu art. 333, inciso III[1], autoriza o vencimento antecipado dos débitos quando a garantia do contrato deixa de existir e não é reforçada. Destaca que a agravada foi notificada para prestar o reforço da garantia, mas manteve-se inerte, motivo pelo qual o agravante procedeu a cobrança da dívida, consoante autorizado no contrato firmado entre as partes. Afirma, ainda, que o parágrafo único do artigo 421 do Código Civil[2], prevê que nas relações contratuais privadas devem prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, razão pela qual a revisão de contratos se revela como medida excepcional. Por fim, quanto ao pedido subsidiário da autora, ora agravada, de eventual limitação percentual dos descontos, afirma que este eg. Tribunal de Justiça decidiu não ser possível limitar o desconto de empréstimos em conta corrente ao percentual de 30% dos rendimentos do mutuário, vez que existe ciência e liberalidade no momento da contratação. Ao final, requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do recurso a fim de que seja reformada a r. decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 42731677). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[3] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em estabelecer se é possível a realização dos descontos efetuados pelo agravante na conta corrente da agravada ante o cancelamento unilateral do seguro prestamista pela agravada, o que gerou o vencimento antecipado da dívida. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. Eis a r. decisão agravada (ID 46459048 do processo referência): Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por DENIZE GLÓRIA FRAZÃO em desfavor do BRB - Banco de Brasília S/A, partes já qualificadas nos autos. Relata a autora ser servidora pública e tem 4 (quatro) empréstimos consignados com a ré: a. Contrato 20200587190 – 2.901,14, em 60 parcelas; b. Contrato 20200822246 – 60.000,00, em 112 parcelas; c. Contrato 20210375390 – 11.258,58, em 82 parcelas; d. Contrato 202020707140 – 8.141,85, em 114 parcelas. Afirma que após solicitar o cancelamento do seguro prestamista junto ao Réu, a Autora notou em seu aplicativo bancário que os empréstimos constavam como vencidos antecipadamente, com a cobrança integral das parcelas vincendas prevista para o mês de ago/2022 e desde então, não apenas o Réu havia prosseguido com o vencimento antecipado das parcelas, mas também que suas verbas salariais haviam sido integralmente consumidas para o pagamento das referidas parcelas. Diz que se encontra há quase 4 (quatro) meses sem receber salário, o que, indubitavelmente, tem comprometido fortemente a sua capacidade de autossustento. Requer em tutela de urgência a imediata interrupção da cobrança antecipada das parcelas de empréstimos consignados exarados nos autos e que se abstenha de descontar, das contas da autora, valores referentes aos empréstimos consignados contratados – visto que as parcelas do mês já são naturalmente descontadas em folha; ou subsidiariamente, a determinação para que o banco réu limite os descontos a 30% (trinta porcento) da remuneração efetivamente depositada na conta da Autora; É o relatório. Decido. Defiro ao Autor os benefícios da justiça gratuita. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Passa-se, portanto, à análise da tutela de urgência. A Demandante percebe líquida, depois de já descontados os valores dos empréstimos, cerca de R$ 2.824,52, id 143336139. Observa-se, ainda, que logo depois que a autora recebe seu salário na conta corrente, a ré retira a totalidade deste para o pagamento de débito (ID Num. 143336140 - Pág. 3). Com efeito, o autor questiona as cobranças efetuadas por meio de débito automático em conta. Não há razoabilidade na retenção da totalidade da verba salarial da Requerente assim que esta entra na conta corrente, ainda mais quando se discute no processo a existência da inadimplência que teria dado origem ao débito, com o vencimento antecipado dos contratos. Destarte, se está se discutindo neste processo a validade do vencimento antecipado da dívida, não se pode admitir que a ré retire integralmente o salário da autora de sua conta corrente, ainda mais quando se constata que o pagamento dos débitos continuam sendo descontados na folha de pagamento da autora. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, para determinar ao réu que não efetue descontos diretamente na conta-corrente da Autora, sob pena de cominação de multa. (Grifou-se) Da referida decisão, observa-se que a parte agravante opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos a fim de sanar omissões. Confira-se: (ID 146459048 – autos de origem) Em decisão de ID 143792872, foi deferido o pedido de tutela antecipada, determinando ao réu que não efetue descontos diretamente na conta corrente da Autora, sob pena de cominação de multa. Pela ID 144494715, a autora informou que, após a decisão, o réu passou a efetuar os descontos na conta salário da autora, onde a remuneração é depositada antes de ser transferida para a conta corrente. Requereu a ampliação da decisão para abranger todas as espécies de conta bancária que a autora possui com o banco réu, sob pena de multa, bem como a devolução dos valores descontados no mês de dezembro de 2022. O réu opôs Embargos de Declaração informando que deixou de efetuar descontos diretamente na conta corrente da autora e que a decisão vedou descontos de forma genérica na conta corrente da autora, impedindo a realização de cobranças legítimas oriundas de operações de crédito não discutidas na presente ação. Requereu que seja sanada a decisão, devendo ser especificados os contratos alcançados pela ordem judicial. Decido. Com relação ao pedido de devolução de valores, indefiro, tendo em conta que a decisão proferida efetivamente se referiu aos descontos em conta corrente. Verifico, do item d da ID 143182140, que a autora havia requerido, antes da decisão proferida por esse juízo, “a determinação liminar para que o Banco Réu se ABSTENHA de descontar, das contas da Autora, valores referentes aos empréstimos consignados contratados – visto que as parcelas do mês já são naturalmente descontadas em folha”. Assim, reputo necessário adaptar a decisão proferida, para atender ao requerimento da parte autora e alcançar a finalidade do ato, de obstar a retenção da verba salarial recebida pela autora, bem como para especificar quais descontos estão abrangidos pela decisão. Ante o exposto, determino ao réu que se abstenha de efetuar descontos em quaisquer espécies de contas de titularidade da autora, bem como acolho os Embargos de Declaração para restringir tal vedação a descontos referentes aos contratos 20200587190 – 2.901,14, em 60 parcelas; 20200822246 – 60.000,00, em 112 parcelas; 20210375390 – 11.258,58, em 82 parcelas e 202020707140 – 8.141,85, em 114 parcelas. (Grifou-se) Daí, a interposição do presente agravo de instrumento. Por oportuno ressaltar que a presente hipótese configura relação de consumo, visto que de um lado há um consumidor de serviços bancários e de outro um banco, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor e aplicável às instituições financeiras." Sabe-se que o seguro de proteção financeira, chamado de seguro prestamista, consiste em um contrato acessório e tem por objetivo a quitação integral ou parcial do contrato de financiamento, em caso de falecimento, invalidez ou desemprego involuntário. O referido seguro possui adesão facultativa e pode ser cancelado a qualquer momento. Assim, o vencimento antecipado da dívida se mostra abusivo, porquanto não há qualquer justificativa, pelo banco agravante, para considerar a dívida vencida antecipadamente, ao passo que a agravada demonstrou que estava adimplente com o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos. Cumpre ressaltar, todavia, que na presente hipótese, a análise do tema ainda é prévia, razão pela qual faz-se necessária a instauração do contraditório, para que se possa verificar as reais condições apresentadas na contratação do seguro. Ademais, não há nos autos qualquer elemento acerca da cobertura, do período de vigência, tampouco foi juntada cópia do contrato, não sendo possível concluir pela efetiva ciência do serviço contratado pelo consumidor. Em caso como os dos autos, em sede de agravo de instrumento, este eg. Tribunal já se manifestou pela ilicitude do vencimento antecipado da dívida em caso de cancelamento de seguro prestamista. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O seguro de proteção financeira, também chamado de seguro prestamista, consiste em um contrato acessório e tem por escopo a quitação integral ou parcial do contrato de financiamento, em caso de falecimento, invalidez ou desemprego involuntário. 2. O seguro prestamista é de adesão facultativa e pode ser cancelado a qualquer tempo. 3. Se revela abusivo o vencimento antecipado da dívida em razão do cancelamento do seguro prestamista. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1646420, 07305041020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Destaca-se, outrossim, incabível, no presente caso, o bloqueio integral de valores na conta da parte agravada, ante o comprometimento de sua subsistência, para o adimplemento de dívida integralmente antecipada, sem que haja inadimplemento comprovado da recorrida. Por fim, deve-se ressaltar que a apreciação da questão relativa à limitação de descontos efetuados na conta da agravada ainda não foi realizada pelo d. magistrado a quo, o que configuraria supressão de instância o exame do tema neste momento processual. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 333. Ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado neste Código: III - se cessarem, ou se se tornarem insuficientes, as garantias do débito, fidejussórias, ou reais, e o devedor, intimado, se negar a reforçá-las. [2] Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.